Tribunal: CARF
Processo: 36360.002059/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36360.002059/2005-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.805 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
CONSORCIO CIDADE DA MUSICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. APURAÇÃO. DESNECESSIDADE
DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que tem como fundamento os artigos 165 e
170 do CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, mediante análise da escrituração fiscal e contábil, para apurar a
liquidez e certeza do valor passível de repetição/compensação pleiteado, não
havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36360.002059/2005-11
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-36.802- a que
julgou parcialmente procedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE contra o
indeferimento do PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Em 14/09/2005 foi apresentado Pedido de Restituição (e-fls. 04), relativo às
competências de 07/2004 (R$ 274.627,60), 08/2004 (R$ 274.613,11) e 11/2004 (R$ 193.254,33),
acompanhado do documentos comprobatórios (e-fls. 05 a 278) que referem-se à retenção de 11%
do Consórcio Cidade da Música (CEI no 41.360.01961-70), constituído pela empresas
Construtora Andrade Gutierrez SA (CNPJ no 17.262.213/0001-95) e Carioca Christiani- Nielsen
Engenharia SA (CNPJ no 40.450.769/000126).
Em 25/01/2007, o processo foi encaminhado para ser apreciado pela Fiscalização
da DRF – Belo Horizonte (e-fls 293 a 295)
Em 07/06/2010 foi apreciado o pedido de restituição, Despacho Decisório no
1.064 (e-fls. 368 a 371), e indeferido, sob o argumento que o direito creditório não foi
comprovado, conforme ementa abaixo:
Assunto: Requerimento de restituição de contribuições sociais previdenciárias em
decorrência da submissão ã sistemática de retenção prevista no art. 31 da Lei n°
8.212/1991.
Competências pleiteadas: 07/2004, 08/2004, 11/2004.
Ementa: Prestação de serviços de construção civil executados por empresas construtoras
mediante consórcio, na modalidade empreitada total. Faltam no processo elementos
necessários e indispensáveis para o esclarecimento e reconhecimento do direito
creditório, sendo, este fato, determinante do indeferimento do pedido.
Base Legal: Código Tributário Nacional — CTN (Lei n° 5.172, de 25/10/1966), Lei n°
8.212, de 24/07/1991 (em especial os art. 31 a 33 e 89), Regulamento da Previdência
Social — RPS (em especial os art. 219 e 225), aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( art. 278 e 279), Instrução Normativa RFB
n° 971, de 13 de novembro de 2009 (em especial §4.° e caput do art. 28, inciso II do
§2.° do art. 128, inciso XXVI do art. 322), Instrução Normativa RFB 900, de 30 de
dezembro de 2008 (em especial art. 17).
(grifos não originais)
Foi dada ciência da decisão e, tempestivamente, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 16/07/2010 (e-fls. 376 a 381), acompanhado dos
documentos juntados às e-fls. 385 a 411.
Em 09/11/2010 a DRJ decidiu por realizar diligência e solicitou Informação Fiscal
sobre os documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 413 a 414).
Em atendimento à solicitação, em 16/02/2011 foi encaminhado ao contribuinte
Termo de Intimação (e-fls. 446 a 447) para apresentação de documentos e esclarecimentos
adicionais.
O contribuinte encaminhou a resposta em 21/03/2011 (e-fls 450 a 455), juntado os
documentos às e-fls. 458 a 621. Em 08/04/2011, enviou documentação complementar, juntada às
e-fls. 629 a 852.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Em 18/07/2011 foi novamente intimado (e-fls. 855 a 860) para apresentar mais
documentos.
Atendendo à nova solicitação, respondeu em 19/08/2011 (e-fls. 864 a 868),
juntando os documentos às e-fls. 870 a 1.616.
A Seort da DRF Belo Horizonte emitiu o Relatório de Diligência Fiscal em
12/09/2011 (e-fls. 1617 a 1622), analisando a documentação apresentada e concluindo pelo
deferimento parcial do direito creditório.
O contribuinte tomou ciência do Relatório da Diligência e apresentou resposta em
14/10/2011, (e-fls. 1.628 a 1.638) acompanhada dos documentos juntados às e-fls. 1.640 a 1.661.
Em 09/11/2010, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade (e-fls. 1.674 a
1.679) e deferiu parcialmente o direito creditório, nos termos do Relatório de Diligência. O
Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2004
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO Somente podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, exigindo-se a
comprovação do direito creditório mediante a exibição de todos os documentos hábeis a
comprovar a regularidade e a exatidão dos valores requeridos a titulo de restituição.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O processo retornou para ciência e implantação do valor reconhecido pela decisão
de piso.
Em 30/10/2012, a DRF Belo Horizonte intimou novamente o contribuinte a
apresentar planilha de compensação informada em GFIP (e-fls. 1.728 a 1.755).
O contribuinte respondeu em 26/11/2012, (Consórcio – e-fls. 1.767 a 1.763 e a
Construtora Carioca e-fls. 1.776 a 1.782), ambos requerendo a ciência do Acórdão da decisão de
1a Instância.
O Consórcio foi cientificado da decisão de piso em 04/12/2012 (e-fl. 1.821) e, em
27/12/2012, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1.823 a 1.834), acompanhado dos documentos
juntado às e-fls. 1.839 a 1.853.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de Restituição sob a seguinte
justificativa:
Da análise dos documentos constantes do processo constatou -se a impossibilidade de
formar convicção sobre o pleito da requerente, em função da não juntada ao processo,
dos elementos listados abaixo, imprescindíveis ao parecer conclusivo do direito
quando se trata de empreendimento executado por consórcio de construtoras :
- Folha de Pagamento da mão-de-obra contratada pela consorciada Construtora
Andrade Gutierrez S/A, no período objeto do pedido de restituição, com base no §
5 •0 e § 6.° do art. 31 da Lei n.° 8.212/91, § 5° do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99 e inciso II do art. 128 da
Instrução Normativa RFBno971, de 13 de novembro de 2009;
- Folha de Pagamento da mão-de-obra contratada pela consorciada Carioca
ChristianiNielsen Engenharia SA, no período objeto do pedido de restituição, com
base no § 5.0 e § 6.° do art. 31 da Lei n.° 8.212/91, § 50 do artigo 219 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99 e inciso II do art. 128 da
Instrução Normativa RFBno971, de 13 de novembro de 2009;
- Não foram localizadas nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil as
GFIP emitidas pelas consorciadas Construtora Andrade Gutierrez S/A e Carioca
ChristianiNielsen Engenharia SA, no código de recolhimento 155, relativo ao
CEI do empreendimento construção da Cidade da Música Roberto Marinho, na forma
estabelecida pelo inciso II do art. 128 da Instrução Normativa RFB No 971, de 13 de
novembro de 2009.
Afora os elementos listados acima, relativos a um empreendimento executado por
consórcio, apontamos ainda :
- Há divergência entre as informações constantes da GFIP do CEI, Demonstrativo
de Notas Fiscais/DNF e o declarado no formulário Requerimento da Restituição da
Retenção/RRR. Os dados constantes da GFIP (valor de retenção, valor devido, etc.)
devem estar de acordo com os dados constantes do Demonstrativo de Notas
Fiscais/DNF e com o • formulário Requerimento da Restituição da Retenção/RRR.
- Está sendo solicitado restituição referente valor excedente da retenção das Notas
Fiscais n.° 004, emitida em 20/07//2004 e n.° 009, emitida em 26/11/2004, ambas
sem destaque da retenção. Não foram localizados nos Sistemas Informatizados da
Receita Federal do Brasil registros de recolhimento das retenções correspondentes a
tais notas fiscais e com base no § único do art. 17 da Instrução Normativa RFB 900, de
30 de dezembro de 2008, não cabe restituição nesta situação;
- Não há declaração em GFIP dos valores de retenção, sendo tal declaração
obrigatória, com base no inciso IV do art. 32 da Lei n.° 8.212/91 e inciso IV do art. 225
do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
A impugnação apresentada argumentou, segundo relatório do Acórdão recorrido,
que
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

- alega que cumpriu todas as exigências estabelecidas, havendo apenas divergências
quanto ao preenchimento de documentos, mas que tais divergências foram corrigidas;
- assevera que o Consórcio possuía contabilidade própria e registros regulares conforme
declaração assinada pelo contador (juntada aos autos);
- informa que a mão de obra foi contratada pelo Consórcio que possuía folha de
pagamento própria, emitia NF de prestação de serviços e possuía seu faturamento
próprio;
- afirma que as consorciadas não possuíam mão de obra contratada cm seu nome e,
portanto, não tinham folha de pagamento referente ao Consórcio Cidade da Música;
- argumenta que, assim, não haveria corno apresentar tais documentos (folha de
pagamento), nem as GFIP emitidas pelas consorciadas no código de recolhimento
0155, relativos ao CEI do empreendimento construção da Cidade da Música Roberto
Marinho;
(grifou-se)
Foi solicitada Diligência dos documentos apresentados e sobre os fatos relatados
pelo impugnante. O Relatório de Diligência apresentou as seguintes conclusões:
Quanto ao recolhimento em competência diversa da emissão da Nota Fiscal 04 e
09:
Em resposta A nova Intimação As fls. 667/volume IV, a Manifestante junta ao processo
o seguinte :
-novamente junta As fls. 1086 a 1089/volume VI, requerimento junto à contratante
para que esta assine o formulário de pedido de ajuste de competência das guias de
retenção referentes As notas fiscais citadas anteriormente;
-As fls. 1090 a 1097/volume VI, cópias de páginas não autenticadas, de processo
administrativo protocolizado junto A. Prefeitura do Rio de Janeiro, onde consta na
exposição dos fatos, fls. 1090/volume VI, que o recolhimento das retenções referentes
às notas fiscais supra mencionadas foi efetuado em competência diversa e As fls.
1091/volume VI a negativa do pedido pelo motivo exposto As fls. 1091 e 1095/volume
VI.
Ocorre que os documentos citados no parágrafo anterior não foram devidamente
autenticados e • nem as pessoas que o assinam foram devidamente qualificadas.
Observamos também que a Lei 8.212/1991 em seu artigo 31 determina que a
contratante deverá reter e recolher em nome da contratada até o dia 02 do mês
subsequente ao da emissão da nota fiscal (atualmente com as alterações, até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal) e assim, não há como
considerar as retenções ainda mais se tratando de nota fiscal sem destaque.
Observamos ainda que o Termo de Contrato de Obra n. 234, cópia As fls. 13 do
presente processo, foi firmado entre o Município do Rio de Janeiro, através da
RIOURBE/CNPJ:
31.066.178/0001-69
(Empresa
Municipal
de
Urbanização
RIOURBE)
como
contratante,
e
o
Consórcio
Cidade
da
Música/CNPJ:
06.174.412/0001-24 como contratado e as notas fiscais 004 e 009 foram emitidas
contra o CNPJ 42.498.733/0001-48(Município do Rio de Janeiro-Prefeitura da
Cidade RJ)
Assim, pelos motivos expostos neste subitem, somos pelo não reconhecimento
creditório relativo As retenções requeridas, RRR de fls. 268/volume II, referentes As
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

notas fiscais números 004, cópia As fls.36, e 009, cópiaásfls.111/volume I,
Demonstrativo de Notas Fiscais, (fls. 32, 110/volume I).
(grifou-se)
Quanto a omissão de Fatos Geradores:
Tais demonstrativos discriminam "funcionários alocados no Consórcio", mês e salário.
Ocorre que os nomes dos funcionários não constam da folha de pagamento do
empreendimento, conforme se constata das folhas de pagamento às fls. 37 a 51, 82 a
103, 133 a 146 do processo ora tratado.
Conforme
Sistema
Informatizado
da
Receita
Federal
do
Brasil/GFIP/072004/082004/relação de trabalhadores, versão 8 e GFIP/112004, versão
7 da consorciada (CCNE) CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA, fls.
1151, 1160, 1164, 1173, 1188, 1197, 1201, 1209, os nomes indicados como
funcionários da CCNE são empregados da mesma, percebendo salários que
divergem dos valores relacionados nos discriminativos apresentados :
Cláudio Manhães Silvério consta no período como empregado de outra obra CEI no
17.904.06363.7-5 de responsabilidade da consorciada Construtora Andrade Gutierrez,
conforme tela às fls. 1143/volume VI do Sistema Informatizados da Receita Federal do
Brasil. com salário divergente do informado no citado discriminativo.
Não foi localizado nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil registro
de recolhimento do salários declarados nos citados demonstrativos (funcionários
alocados no empreendimento, fls. 751, 754/volume IV, 828, 831, 888, 890/volume V),
já que divergentes dos declarados em GFIP. Incide INSS a todo trabalho
remunerado. Como foi declarado nos demonstrativos (fls. 751, 754/volume IV, 828,
831, 888, 890/volume V) um valor de salário diferente dos percebidos, por
amostragem, em GFIP das consorciadas, entende-se que a incidência de INSS
deveria ter se dado nos somatórios dos salários.
Entendemos, ainda, ser uma omissão de fato gerador a sua não declaração em
(GFIP) Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do
empreendimento. Assim, foi considerado base de cálculo do empreendimento/CEI
41360.01961/70 e calculado a incidência de IN SS parte patronal.
3.2.2.Para compor a rubrica "Serviços Terceiros P. Física"/112004, no valor de
2.160,00, constante do movimento sintético As fls. 891/volume V, a Manifestante
apresentou recibo n.2 000079 (1.800,00) e GPS (1800,00 x 20%=360,00) As
fls.894/893, declarado em GFIP, não apresentando recibo e não declarando em GFIP a
diferença de base de cáculo de (2160,00- 1800,00=360,00). Na apuração fiscal tal
diferença foi acrescentada A base de cálculo de contribuinte individual.
3.2.3.Foi solicitado em Intimação, fls.667/volume IV, esclarecimento referente a rubrica
"Serviços Terceiros P.Física" e a interessada juntou relativo a agosto/2004, movimento
sintético As fls.833/volume V (37.487,90), notas fiscais de pessoa jurídica, fls. 835 a
843/volume V, os quais não tem natureza de serviço prestado por pessoa física.
(grifou-se)
Em resposta ao resultado da Diligência, o contribuinte se manifestou:
Quanto ao ajuste das retenções 4 e 9:
A empresa, assim, provocou a Administração do Rio, por meio de sua Procuradoria, a
se manifestar conclusivamente sobre a negativa de alteração, processo que recebeu o no
04/400303/11, o que resultou em decisão mantendo a negativa em razão da existência
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

de Ação Judicial movida pelo Municípiodo Rio contra o INSS, processo
(2006.51.01.001633-8) que se encontra com Recurso Especial e Recurso Extraordinário
(DOC. 1), decisão nos seguintes termos:
A F/SUB6, cumprindo reiterar que o recurso extraordinário interposto pelo
Município foi admitido (v. fig 74/75) de maneira que a questão permanece
subjudice, agora sob o crivo do STF.
8. Observa-se que o contribuinte agiu corretamente e nos seus limites de sua atuação,
posto que apresentou os pedidos de ajustes de guias formalizadas junto à
Administração do Rio, conforme determinado pela Fiscalização, porém, os ajustes
não ocorreram por negativa expressa e formal conforme relatado acima.
9. Se a própria Administração se recusa a proceder ao ajuste de guias formulado
pelo contribuinte, não pode a mesma Administração negar a restituir
completamente — sem quaisquer descontos — os valores retidos conforme
recolhimentos de retenção/Notas Fiscais no 004, emitida em 20/07/2004 e no 009,
emitida em 26/11/2004, uma vez que o contribuinte procedeu com as formalidades
devidas e exigidas por esta respeitável delegacia.
10. A negativa ao direito creditório postulado é desproporcional, seja porque 1) houve o
recolhimento das contribuições retidas conforme as guias juntadas, havendo apenas uma
postergação da data de recolhimento por parte da Administração Pública, seja porque 2)
esta postergação deu-se por culpa exclusiva da própria Administração que não recolheu
no mês subseqüente ao da emissão da nota fiscal por parte do Consórcio.
Quanto à omissão dos Fatos Geradores:
- assevera que o fato gerador das contribuições previdenciárias é o efetivo pagamento
aos empregados, comprovado por meio de folhas e/ou recibos de pagamentos, RAIS,
GFIP's, e não por meios informais representados pelos demonstrativos/planilhas
apresentados;
- afirma que, independentemente deste argumento, o que houve foi um equivoco por
erro de interpretação da fiscalização, pois os funcionários listados nos
demonstrativos apresentados foram cedidos pelas Consorciadas para trabalhar
diretamente no Consórcio e suas folhas de pagamentos ficaram ativas nos
escritórios de origem;
- informa que neste caso os recolhimentos eram no CNPJ ou CEI das unidades de
origem, conforme se apurou a própria fiscalização quando da análise das GFIP das
consorciadas;
- ressalta que a titulação de "mão de obra contratada" na contabilidade não quer dizer
que o Consórcio contratou aqueles funcionários, mas sim que aquela mão-de-obra
estava alocada ao Consórcio, mas eram vinculadas junto às Consorciadas e que
servia apenas como informação interna para a posterior partilha de custos entre as
empresas;
- argumenta que o próprio contrato de constituição do Consorcio prevê o rateio das
responsabilidades, receitas e despesas, para cada uma das Consorciadas, nos termos da
própria legislação de regência e que não há qualquer ilegalidade neste procedimento,
comum em todos os Consórcios;
- conclui que, desta forma, é incabível nova tributação, como se tivessem ocorrido
novos fatos geradores, pois se trata de acerto entre as Consorciadas dos funcionários
cedidos e lotados no Consorcio;
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

- aduz que, de fato, os serviços foram efetivamente prestados por pessoa jurídica,
tendo ocorrido um erro de classificação na contabilidade, que não gerou, ao final,
qualquer prejuízo a Administração;
- registra que as competências 07/2004, 08/2004 e 11/2004 são anteriores do
quinquênio para a constituição do crédito tributário, atingidas pela decadência e
que, portanto, as - contribuições sociais anteriores ao quinquênio decaíram por
inteiro, não podendo ser cobradas/lançadas/glosadas;
- espera que sejam desconsideras as glosas efetuadas pela fiscalização, ante a
comprovação de que não houve omissão de fatos geradores, mas sim uma interpretação
equivocada quando da análise da documentação apresentada.
O Acórdão da DRJ assim se pronunciou:
Quanto às retenções:
O requerente afirma que o contratante se nega a assinar o pedido de ajuste de guia. Junta
petição protocolada junto à Prefeitura do Rio de Janeiro e apresenta cópias de páginas
de processo administrativo protocolizado junto àquela Prefeitura, onde consta na
exposição dos fatos, que o recolhimento das retenções referentes às NF mencionadas foi
efetuado em competência diversa e a negativa do pedido.
Contudo a Lei 8.212/1991 em seu artigo 31 determina que a contratante deverá reter
e recolher em nome da contratada até o dia 02 do mês subsequente ao da emissão
da nota fiscal (atualmente corn as alterações, até o dia 20 do mês subsequente ao
da emissão da nota fiscal) e assim, não há como considerar tais retenções.
Não há que se discutir a autenticidade e assinaturas constantes no processo aberto junto
à Procuradoria do Rio, pois, em que pesem os argumentos do interessado não há como
reconhecer restituição de retenção de valores cujo recolhimento não ficou
comprovado.
Nesse ponto, seria imprescindível o ajuste das guias, comprovando que o
recolhimento se referia à retenção relativas às NF 004 e 009 e às competências cuja
restituição requer o contribuinte.
Quanto à omissão dos fatos geradores:
Quanto aos demais argumentos apresentados pelo Consórcio, sobre a mão de obra,
declaração em GFIP e recolhimentos, destacamos que a fiscalização já analisou todos
os documentos apresentados e que, conforme Informação Fiscal de fls.1221/1226
esclarece os motivos do deferimento parcial.
Não há que se falar, ainda ,em decadência, pois, para a análise dos valores a restituir
deve-se considerar os valores das contribuições devidas nas competências pleiteadas.
O recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que:
Quanto às retenções:
19. Cabia a recorrente a apresentação destes formulários de ajuste de guias devidamente
assinados pela contratante e pelo contratado para que a Receita Federal pudesse alterar
em seus sistemas tais informações. A segunda intimação recebida pelo contribuinte
reiterou a necessidade de apresentação dos pedidos de ajuste de guia. Em nenhum
momento se questionou que não houvesse a comprovação do recolhimento e que o
mesmo não se referiria às notas fiscais no 004 e 009 visto que tais comprovações já
constavam nos autos pela própria apresentação da GUIA recolhida juntadas aos
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

autos e a este recurso e de todos os documentos probatórios constante no processo.
Veja-se o teor da segunda intimação datada de 18/07/2011:
05 — Reiterando intimação anterior e considerando o colocado em
manifestação da interessada, apresentar pedido de ajuste de guia do
recolhimento de retenção citado na manifestação referente notas fiscais 004 e
009, competência julho/2004 e 11/2004. 0 pedido de ajuste guia deve ser
assinado por contratado e contratante do empreendimento e vir acompanhado
de procuração.
20. Veja-se que não se questionou que tais retenções não tivessem sido recolhidas e
muito menos que as mesmas não fariam referência às notas fiscais no 004 e 009, muito
pelo contrário, resta afirmando o oposto, qual seja, que houve recolhimento e que se
refere às notas fiscais 004 e 009. Sendo assim, não se vê sentido tal justificativa para
o indeferimento do pleito da recorrente por parte da DRJ, posto que a realidade e
prova dos autos é diversa deste entendimento exarado.
(...)
22. Conforme se verifica no ajuste ora anexado e já também constantes nos autos, a
Diretoria Financeira do Município do Rio de Janeiro, assinou, sem contestação, os
pedidos de ajuste de guia quanto aos códigos de pagamento.
23. Porém, quanto ao ajuste de guia em relação à competência de pagamento, a
Diretoria Financeira do Município do Rio negou-se a assinar sob a justificativa de
que o Município tem Ação Declaratória contra o INSS para que os pagamentos das
retenções sejam feitas na data da liquidação do empenho, momento em que o
Município toma conhecimento do pagamento, uma vez que o pagamento no mês
subseqüente da data de emissão da nota fiscal, conforme prevê o artigo 31, da Lei
8.212/91, não é viável e possível de se proceder.
Em retrospectiva, o despacho decisório salientou que “não tinham sido
localizados os recolhimentos das retenções”, uns dos motivos do indeferimento.
Na impugnação o contribuinte afirmou que tinha feito o ajuste da guia
Quanto a este item o Consórcio procedeu ao ajuste das GPS em razão do erro no
lançamento da competência referente ao pagamento. Assim, a guia de agosto de 2004
no valor autenticado de R$ 49.662,64 ajustada para a competência de julho de 2004
e a guia de abril de 2005 no valor autenticado de R$ 193.254,34 ajustada para a
competência de novembro de 2004.
Contudo o Relatório da Diligência menciona que o contribuinte arguiu que tinha
sido recolhida as retenções mas com código e competência errada e argumentou sobre a
impossibilidade do ajuste das guias por recusa do tomador do serviço. O relatório da Diligencia
aponta que tais documentos não estavam devidamente autenticados.
A decisão proferida pela instância de piso não viu importância na falta de
autenticação dos documentos mas motivou a decisão por ausência do ajuste na guia que não
tinha sido realizado. Assim, julgou que a documentação apresentada não era suficiente para
demonstrar que faz jus à restituição, já que o recolhimento, ainda mais por não ter sido destacado
em nota fiscal, deveria ter sido recolhido no prazo e na forma correta (na competência correta e
no código correto). Sem a devida comprovação da retenção, feita conforme determina a
legislação, não haveria motivo para realizar a restituição.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Em resumo, a recorrente alega que houve o recolhimento da retenção, mas com
equívocos que não foram sanados pois a tomadora do serviço (Prefeitura do Rio de Janeiro),
embora concorde com o ajuste das guias para mudança no código de recolhimento, não concorda
com a mudança na competência e alega que tem uma ação judicial em curso sobre esse ponto.
Pois bem, a falta de acordo entre o recorrente e o tomador de serviço não pode ser
imposta ao Fisco para se eximir do cumprimento correto da obrigação tributária. Muito embora a
Prefeitura do Rio de Janeiro seja também uma administração tributária, a retenção não foi feita
nessa condição, mas de simples tomador de serviço.
Se não há destaque em nota fiscal, nem recolhimento feito na data e código
correto, não há de se falar em restituição do valores, posto que não foi atendida, de forma
completa, a legislação tributária sobre o assunto.
Quanto à omissão de fatos geradores, a recorrente repetiu a argumentação da
resposta quando teve ciência da diligência fiscal.
Na impugnação a argumentação era que não haveria folhas de pagamento em
nome das empresa de origem, e que a contabilização era feita em nome do Consórcio, in verbis:
Conclui-se, desta forma, que as consorciadas CONSTRUTORA.ANDRADE
GUTIERREZ S/A e CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S/A não
possuíam mão-de-obra contratada em seu nome e, desta forma, não tinham folha de
pagamento referente ao Consórcio Cidade da Música, posto que, como visto, o próprio
Consórcio possuía contabilidade própria e tinha sua própria folha de pagamento.
A Diligência solicitou os documentos ao Consórcio e concluiu pela existência de
algumas divergências em parte das informações prestadas em resposta à intimação.
No recurso a afirmação é contraditória com a impugnação, pois lá a afirmação era
que os empregados eram do próprio consórcio e aqui é que os funcionários apontados pela
diligência com divergência, eram alocados às empresas originais e não ao Consórcio, in verbis:
Os valores apresentados nas planilhas e denominados na contabilidade do Consórcio
como "mão-de-obra contratada" é apenas para apurar a partilha de custos entre as
Consorciadas, que pode ser maior ou menor que o salário real. Este procedimento é
acordado entre as Consorciadas de acordo com a função estabelecida para cada
funcionário, não se revelando qualquer erro ou ilegalidade neste procedimento.
Resta claro que quanto a estes funcionários os pagamentos eram realizados pelas
Consorciadas e constavam corretamente em suas folhas de pagamento e
informados em GFIP.
Como se trata de pedido de restituição, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784, de
1999, o dever de instruir corretamente o pedido, com todas as provas que se funda o pedido, de
modo a demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado administrativamente, é do
contribuinte.
Perdida a oportunidade de fazer prova tempestivamente com a apresentação do
pedido, resta ao contribuinte apresentar todos os fatos no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Acerca da alegação de decadência do direito de conferir o fato gerador das bases
de cálculo da restituição, há neste Conselho e na Câmara Superior vários precedentes que
afirmam que na determinação da procedência ou não dos pedidos de restituição/compensação de
tributos federais, independentemente do tributo, não se aplica os prazos decadenciais previstos
nos art. 150 e 173 do CTN, mas tão somente o prazo de homologação previsto no art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, quando for caso de compensação, e nenhum limite temporal, quando for caso
de restituição.
PIS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
PIS. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
DECADÊNCIA.
A compensação e a restituição submetem-se a regramento próprio, dado pelo
artigo 74 da Lei no 9.430/96, que tem como fundamento os artigos 165 e 170 do
CTN.
É dever da autoridade administrativa verificar o cumprimento das obrigações
tributárias, por parte do contribuinte, mediante análise da escrituração fiscal e
contábil, para apurar o saldo credor passível de repetição/compensação pleiteado
por ele, não havendo necessidade de se lançar de ofício os créditos aproveitados
indevidamente, assim como não há que se falar na decadência do direito de a
Fazenda Nacional deduzir tais créditos. (Acórdão no 9303008.224, de 19/03/2019 –
Câmara Superior de Recursos Fiscais – grifos não originais)

IRPJ
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA.
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NA APURAÇÃO DO TRIBUTO A RECOLHER/RESTITUIR SEM
ALTERAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise
implique verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo
de homologação tácita da compensação requerida. Inteligência da Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012.
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. Tratando-se de verificação dos valores de estimativas,
imposto de renda na fonte ou compensações realizadas, não há que se falar em
necessidade de lançamento, e, por conseguinte, de decadência (Acórdão 1402001.850 –
22/10/2014 – Primeira seção - 4a Câmara – 2a Turma Ordinária, grifos não originais)
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

As determinações da Solução de Consulta Cosit no 16, de 2012, embora tratem de
aproveitamento de créditos de saldo negativo do IRPJ para compensação, são aplicáveis a
qualquer tributo, inclusive a restituição de contribuição social por pagamento indevido. O
contribuinte é obrigado a guardar a documentação pertinente ao crédito que pleiteia restituição
até o final da análise, não se falando em prazo decadencial, pois é dever da autoridade fiscal
fazer a apuração da exatidão do crédito pleiteado antes de conceder a restituição. In verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a homologação tácita do
lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento
suplementar referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Todavia, não há
previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou pagamentos a maior,
devendo a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser
mantida a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito.
Dispositivos Legais: Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
arts. 144, 149, 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts.
368 e 369 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); art. 264 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Portanto, são inaplicáveis na hipótese de pedido de restituição os prazos
decadenciais previstos no CTN, considerando que a apuração do saldo a restituir é ato que não
necessita de lançamento de ofício, podendo a fiscalização verificar as declarações que
embasaram a composição do suposto saldo, bem como analisar os documentos apresentados
junto com o pedido, ainda que os documentos e as declarações consideradas sejam de períodos
superiores a cinco anos
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.805 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36360.002059/2005-11

Fl. 1868
DF CARF MF
Original